Tribunal: TJDFT
Processo: 0701379-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O presente Conflito de Competência foi instaurado em sede de Ação de Resolução Contratual, ajuizada em razão do inadimplemento de contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, pois as Autoras são destinatárias finais do serviço oferecido pela Ré, atraindo, assim, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 3o, § 2o, da Lei no 8.078/1990.
3. Inaplicável à espécie a tese firmada pela c. Câmara de Uniformização deste eg. TJDFT no IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 (Tema 17), no sentido de que “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”, pois, no presente caso, as consumidoras encontram-se no polo ativo da demanda.
4. A demanda foi ajuizada no foro onde está sediada a segunda Autora, não se tratando de escolha aleatória.
5. Estando o consumidor no polo ativo, a competência territorial é relativa, sendo vedada a declinação de ofício, nos termos da Súmula no 33 do c. STJ, bem como dos artigos 64 e 65 do CPC/15, segundo os quais a competência relativa somente pode ser afastada a pedido da parte Ré.
6. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da Vara Cível do Guará, o Suscitado.